Tribunal: STF
Processo: HC 248156
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrando contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 927.648/PR, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do CP). 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    Constou da denúncia que o réu e os corréus, desde 14/10/17 se reuniram em forma de associação criminosa no intuito de praticarem crimes de furto qualificado, sendo que, para garantirem o sucesso da associação, se deslocaram de São Paulo/PR para Curitiba/PR, por diversas vezes a fim de praticarem furtos, no interior de agências do Banco do Brasil, contra vítimas idosas [...]. 



    As circunstâncias do crime merecem especial valoração. Isso porque a associação criminosa, além de envolver vários indivíduos - parte deles operando no local a fim de maximizar as chances de sucesso e acelerar a velocidade de consumação do delito e parte deles atuando remotamente, com a posterior divisão dos lucros entre todos os envolvidos - contou com o uso rotativo de máquinas de cartão vinculadas a pessoas jurídicas em São Paulo, o que prejudicou as investigações e dificultou a identificação de todos os envolvidos [...]. Trata-se de associação de complexidade considerável, ficando evidente que as ações criminosas foram precedidas de significativo planejamento, o que não pode ser ignorado [...]. No caso em comento, restou comprovado que a associação fora responsável por delitos praticados ao longo de meses, o que merece especial consideração. 



    [...] 



    No que tange às consequências do crime, cumpre destacar que em virtude do considerável número de indivíduos e da travessia de fronteira estadual, puderam obter vantagem ilícita com os delitos uma variedade de pessoas físicas e jurídicas, as quais, como já mencionado, não puderam ser todas identificadas. O que se extrai, portanto, é que a metodologia aplicada pela associação criminosa dos réus potencializou a capacidade lesiva dos delitos praticados, causando ainda mais prejuízo às vítimas das condutas criminosas e assegurou a impunidade dos demais membros da associação. O áudio já transcrito na fundamentação registra que ocorria aliciamento de pessoas sob promessa de ganhos vultuosos, com crescimento exponencial da associação, sendo inquestionável que as consequências do delito de associação merecem especial valoração negativa. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL FECHADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, o agravante defendeu a possibilidade de aplicação do regime semiaberto para cumprimento de pena.



    2. Não pode esta Corte se manifestar originariamente acerca de pretensão não aduzida oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Não há, no caso, como reconhecer ilegalidade que imponha a concessão de habeas corpus de ofício, pois, embora a reprimenda aplicada não seja superior a oito anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da negativação do vetor referente às circunstâncias e consequências do delito. Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Sodalício, "[n]ão há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, 'c', e 3º, e 59 do Código Penal" (AgRg no HC n. 667.860/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: nenhuma justificativa idônea ou plausível foi apresentada para aplicar o regime mais rigoroso em desfavor do Paciente. Assim, requer a concessão da ordem, sendo determinado o regime inicial semiaberto, para cumprimento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela instância recursal, negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:



    […] não há, no caso, como reconhecer ilegalidade que imponha a concessão de habeas corpus de ofício, pois o Juiz sentenciante fixou o regime inicial fechado consignando (fl. 60):



    No caso em comento, em que pese a pena não ser superior à 8 anos, se tratar de crime cometido sem violência e de o réu não possuir antecedentes criminais, prudente destacar que a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena decorre do fato de que as circunstâncias judiciais serem especialmente desfavoráveis, situação está que, de acordo com o entendimento jurisprudencial recomenda a adoção do regime mais gravoso. 



    Assim, embora a reprimenda aplicada não seja superior a oito anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da negativação do vetor referente às circunstâncias e consequências do delito. Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Sodalício, "[n]ão há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, 'c', e 3º, e 59 do Código Penal" (AgRg no HC n. 667.860/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). 



    A decisão proferida não apresenta ilegalidade. Isso porque a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente